Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-75.2020.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção – Deserção configurada – Autores ex-prefeita e ex-secretário municipal - Mensagens publicadas em grupo de whatsapp destinada aos munícipes – Acusações feitas pelo réu no sentido de os autores terem praticados atos típicos de improbidade administrativa, corrupção e peculato – Ausência de elemento probatório mínimo quanto à veracidade do afirmado – Excesso no direito à liberdade de expressão – Acusações que não ficaram restritas ao grupo e se tornam públicas – Devida a retratação em jornal de âmbito regional – Indenização fixada em R$2.000,00 para cada um dos autores – Inexistência de motivos para redução – Réu atualmente vereador, além de já ter sido condenado anteriormente pelos excessos em seu direito à expressão contra servidora pública – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.
(TJSP; Apelação Cível 1000125-75.2020.8.26.0607; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Alexandre Coelho

Comarca:

Tabapuã

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÕES A PESSOAS PÚBLICAS EM GRUPO DE WHATSAPP – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Não conhecimento do recurso adesivo dos autores – Preparo insuficiente – Não atendida a determinação para complementação – Deserção configurada – Autores ex-prefeita e

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÕES A PESSOAS PÚBLICAS EM GRUPO DE WHATSAPP – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Não conhecimento do recurso adesivo dos autores – Preparo insuficiente – Não atendida a determinação para complementação – Deserção configurada – Autores ex-prefeita e ex-secretário municipal - Mensagens publicadas em grupo de whatsapp destinada aos munícipes – Acusações feitas pelo réu no sentido de os autores terem praticados atos típicos de improbidade administrativa, corrupção e peculato – Ausência de elemento probatório mínimo quanto à veracidade do afirmado – Excesso no direito à liberdade de expressão – Acusações que não ficaram restritas ao grupo e se tornam públicas – Devida a retratação em jornal de âmbito regional – Indenização fixada em R$2.000,00 para cada um dos autores – Inexistência de motivos para redução – Réu atualmente vereador, além de já ter sido condenado anteriormente pelos excessos em seu direito à expressão contra servidora pública – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO.